Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS DE FATO QUE EMBASARAM O NÃO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO CASSADA.
1. Não explicitados de forma concreta, na decisão originária, os motivos que levaram o julgador a não reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes apontados pela Defesa, resta evidenciada a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigo 564, V, do Código de Processo Penal.
2. A declaração de qualquer nulidade, segundo a máxima pas de nullitè sans grief, pressupõe, além da arguição no momento oportuno, a demonstração do prejuízo efetivo, o que restou evidenciado na espécie, já que a decisão, por deficiência na sua fundamentação, acarretou prejuízo na prestação jurisdicional ao agravante que, sequer, teve conhecimento das razões de seu indeferimento.
3. Preliminar de nulidade acolhida.